Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700443-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO SILVA DE SOUSA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Excesso na Execução – Imposto de Renda – Auxílio Creche - SINDSER/DF – Risco de Dano – Presente – Recurso Suspensivo Deferido. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença Coletiva, por meio da qual o Distrito Federal foi condenado a devolver valores indevidamente retidos em contracheques, em razão da incidência de Imposto de Renda sobre o auxílio-creche. A parte recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ativo para remeter o feito à contadoria judicial, para apurar se houve excesso na execução, em valor de R$ 1.913,69 (Mil novecentos e treze reais e sessenta e nove centavos). Segundo o recorrente, o exequente apresentou valores indevidos, por fazer incidir a quinta faixa do imposto de renda sobre os valores recebidos de a título de auxílio-creche. Nesse sentido, o recorrente aduz haver excesso na execução pois, seguindo as faixas de contribuição, o valor retido não corresponde à 27,5% sobre o valor do auxílio-creche. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". É certo que as teses suscitadas devem ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da ação originária, sob pena de ocasionar tumulto processual e dano ao orçamento público. Considerando tratar-se da execução de um título coletivo, a correta análise sobre os cálculos, a fim de apurar a quantia indevidamente retida, é dotada de relevante interesse público, pois pode influir no orçamento do Distrito Federal. A discussão sobre o objeto do recurso requer uma melhor análise dos argumentos e dos cálculos apresentados por cada uma das partes, tanto para apurar se existe ou não excesso na execução, quanto para discutir se esta primeira análise se mostra complexa a ponto de justificar a remessa dos autos à contadoria. Importa destacar, ainda, que antecipação de tutela deve ser deferida, pois os efeitos da decisão recorrida podem ser irreversíveis. Considerando a rápida tramitação das requisições de pequeno valor, somada a dificuldade de restituição da quantia eventualmente pago a maior, entendo que a concessão de efeito suspensivo representa a cautela necessária, para evitar tumultos processuais futuros. Demais, o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação, possibilitando a melhor apreciação da questão após a realização do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator